Tribunal: TJMT
Processo: 0013076-63.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0013076-63.2015.8.11.0041
RECORRENTE SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO
RECORRIDO CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 51197964), com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 40901975):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA LOCATÁRIA E INADIMPLÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. De se manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, se a parte autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15, em demonstrar o pagamento do IPTU devido pela locação do imóvel, visto que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos apresentam valores e número de inscrição do imóvel diversos dos que foram cobrados no documento de arrecadação pela Prefeitura Municipal à exequente/apelada, sendo inviável o reconhecimento da sua quitação. De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.-” (TJMT, RAC 0013076-63.2015.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 43252026) foram rejeitados conforme ementa de ID 48347469.
Alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve má valoração das provas existentes nos autos, como o comprovante de pagamento do IPTU do imóvel locado.
Aduz que a Prefeitura confirmou que o pagamento do imposto referia -se ao imóvel indicado na exordial.
Recurso tempestivo (ID 52324954) e preparado (ID 52412989).
Sem contrarrazões conforme ID 60763460.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 52527460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte Recorrente sustenta a afronta ao artigo 371 do CPC, ao argumento de que houve má valoração das provas existente nos autos, como o comprovante de pagamento do IPTU, do imóvel locado.
Aduz que a Prefeitura confirmou que o pagamento do imposto referia-se ao imóvel indicado na exordial.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] De se manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, se a parte autora não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em demonstrar o pagamento do IPTU devido pela locação do imóvel, visto que os comprovantes de pagamentos colacionados aos autos apresentam valores e número de inscrição do imóvel diversos dos que foram cobrados no documento de arrecadação pela Prefeitura Municipal à exequente/apelada, sendo inviável o reconhecimento da sua quitação.” (ID 40901975)
Verifica-se que no presente caso não se trata de má valoração das provas dos autos e sim do exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX